Tribunal: TCU
Processo: 015.042/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional (MI) para apuração de possíveis danos ao erário ocorridos na execução do convênio firmado para construção e recuperação de obras de infraestrutura hídrica em João Pessoa  recuperação ambiental do rio Jaguaribe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional (MI), em cumprimento à determinação do TCU constante do Acórdão 3405/2006-TCU-Primeira Câmara , para apurar irregularidades no convênio firmado para a "construção e recuperação de obras de infraestrutura hídrica em João Pessoa - recuperação ambiental do rio Jaguaribe"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação jurídica processual a responsabilidade de Vera Maria Nóbrega de Lucena, Miguel de Lucena Henriques e Matheus de Lucena Henriques em relação ao superfaturamento decorrente de sobrepreço no valor de R$ 528.009,15 (valor original); 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Cícero de Lucena Filho (XXX.488.324-XX), Francisco de Sales Pereira (CPF XXX.963.594-XX), Oswaldo Pessoa de Aquino (CPF XXX.733.334-XX), Rúbria Beniz Gouveia Beltrão (CPF XXX.581.214-XX), Evandro de Almeida Fernandes (CPF XXX.619.124-XX), Potengi Holanda de Lucena (CPF XXX.642.904-XX) e da empresa Bracel Ltda. (CNPJ: 10.550.267/0001-06), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os Srs. Cícero de Lucena Filho (CPF XXX.488.324-XX), Francisco de Sales Pereira (CPF XXX.963.594-XX), Oswaldo Pessoa de Aquino (CPF XXX.733.334-XX) e Rúbria Beniz Gouveia Beltrão (CPF XXX.581.214-XX), juntamente com a empresa Bracel Ltda. (CNPJ: 10.550.267/0001-06), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 457.645,88 28/08/2003 9.4. condenar, solidariamente, os Srs. Cícero de Lucena Filho (CPF XXX.488.324-XX), Francisco de Sales Pereira (CPF XXX.963.594-XX), Oswaldo Pessoa de Aquino (CPF XXX.733.334-XX), Rúbria Beniz Gouveia Beltrão (CPF XXX.581.214-XX) e Evandro de Almeida Fernandes (CPF XXX.619.124-XX), juntamente com a empresa Bracel Ltda. (CNPJ: 10.550.267/0001-06), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 136.344,54 28/08/2003 9.5. condenar, solidariamente, os Srs. Cícero de Lucena Filho (CPF XXX.488.324-XX) e o espólio de Potengi Holanda de Lucena (CPF XXX.642.904-XX), juntamente com a empresa Bracel Ltda. (CNPJ: 10.550.267/0001-06), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 734.705,64 24/07/2001 9.6. condenar o Sr. Cícero de Lucena Filho (CPF XXX.488.324-XX) ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 37.402,67 28/12/1999 67.227,81 01/07/2002 9.7. condenar a empresa Bracel Ltda. (CNPJ: 10.550.267/0001-06), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 528.009,15 24/07/2001 9.8. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.8.1. Empresa Bracel Ltda. (CNPJ: 10.550.267/0001-06), no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 9.8.2. Sr. Cícero de Lucena Filho (CPF XXX.488.324-XX), no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 9.8.3. Srs. Francisco de Sales Pereira (CPF XXX.963.594-XX), Oswaldo Pessoa de Aquino (CPF XXX.733.334-XX) e Rúbria Beniz Gouveia Beltrão (CPF XXX.581.214-XX), no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 9.8.4. Sr. Evandro de Almeida Fernandes (CPF XXX.619.124-XX), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.9. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.